Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702715-31.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0706157-33.2024.8.07.0002 AGRAVANTE: L. F. S. G. AGRAVADO: G. T. D. R. DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte agravante para que esclareça ou complemente as razões recursais a fim de especificar a r. Decisão que efetivamente está sendo impugnada. Em tempo, o ora recorrente fica intimado, também, para que colacione aos presentes autos cópias recentes de extratos bancários ou outros documentos os quais comprovem sua alegada condição de hipossuficiência financeira ou, no mesmo prazo, recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora